Tribunal: TJSP
Processo: 2198235-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
– TAXAS DE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que manteve a penhora sobre os direitos do imóvel – Inconformismo da credora fiduciária – Ausência, no entanto, de ilegitimidade desta última, já que a penhora recaiu unicamente sobre os direitos que o executado possui sobre o lote – Precedentes - Decisão mantida - Recurso não conhecido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2198235-10.2022.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Associação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – TAXAS DE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que manteve a penhora sobre os direitos do imóvel – Inconformismo da credora fiduciária – Ausência, no entanto, de ilegitimidade desta última, já que a penhora recaiu unicamente sobre os direitos que o executado possui sobre o lote – Precedentes - Decisão mantida - Recurso não

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – TAXAS DE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que manteve a penhora sobre os direitos do imóvel – Inconformismo da credora fiduciária – Ausência, no entanto, de ilegitimidade desta última, já que a penhora recaiu unicamente sobre os direitos que o executado possui sobre o lote – Precedentes - Decisão mantida - Recurso não conhecido